Tribunal: TJBA
Processo: 8036338-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036338-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEDA REIS RIBEIRO

Advogado(s)
:
GABRIEL QUEIROZ NOGUEIRA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
(RMC)
. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA. DEFERIMENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA. FALTA DE INFORMAÇÕES CLARAS. CONFISSÃO DA AUTORA SOBRE CONTRATAÇÃO.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS APLICÁVEIS.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036338-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como a
gravant
e LEDA REIS RIBEIRO e como a
gravado
BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.